Tribunal: TJDFT
Processo: 0756356-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL. ÁREA URBANA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais em razão da ausência de exercício da atividade em área rural.
2. Em suas razões recursais, alega a recorrente ter lecionado na extinta Unidade de Internação do Plano Piloto – UIPP (antigo CAJE), situada em núcleo rural, fazendo jus à contabilização do período para cálculo da GAZR.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir se a atividade foi exercida em núcleo rural, condição necessária para a incorporação do período no cálculo da aposentadoria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratificação de atividade em zona rural (GAZR) é paga aos professores que exercem o magistério na zona rural, conforme estipula o artigo 17, V, da Lei 5.105/2013.
5. Em que pesem as alegações da autora, nos termos do art. 66, § 1o, da LC Distrital 803/2009, a região administrativa em que laborava a autora, Cruzeiro, integra a zona urbana do conjunto tombado, o que afasta a incidência da gratificação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
7. Condenada a recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 5.105/2013, artigo 17, V. LC Distrital 803/2009, art. 66, § 1o.